Tribunal: TJDFT
Processo: 0742547-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742547-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIO JORGE GUEDES CASTRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PASEP. SALDO CREDOR NO VALOR DE R$ 56,19. PERÍCIA CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de exigir contas, a qual deu provimento ao pedido inicial e reconheceu, com base na perícia judicial contábil, o saldo credor em favor do autor no valor de R$ 56,19. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a conformidade do valor do saldo credor encontrado pela perícia judicial nas contas do PASEP do autor bem como a necessidade de intimação da parte autora para que apresente suas contas, de acordo com o artigo 550, §§5o e 6o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A parte autora impugnou o laudo produzido pelo perito judicial e anexou aos autos laudo produzido por assistente técnico. No referido laudo, o autor apresenta seus cálculos e conclui indicando o valor de entende correto. 3.1. A não apresentação das contas inflige ao réu, unicamente, a impossibilidade de impugnar as contas apresentadas pelo autor da ação, para quem surge o ônus de apresentá-las. 3.2. Malgrado o réu esteja impedido de impugnar as contas apresentadas pelo autor, na hipótese de não cumprimento da obrigação na primeira fase, as contas do autor devem ser justificadas documentalmente, sob pena de não homologação do saldo apurado. 3.3. Desta feita, não prospera o pedido de anulação da sentença para que apresente seus cálculos, nos termos do artigo 550, §§5o e 6o, do CPC, uma vez que já foram apresentados, sem a oportunidade de impugnação pelo requerido, pois proferida a sentença em seguida. 4. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. 5. A instituição financeira está legalmente vinculada aos índices e encargos repassados pelo Conselho Diretor, sendo vedada a aplicação de diretrizes distintas, mesmo mais vantajosas. 6. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o magistrado determinou a realização de perícia para a realização de cálculo dos valores os quais deveriam ser disponibilizados em razão dos depósitos efetivados em sua conta. 6.1. A perícia apontou, segundo o recálculo do saldo PASEP, utilizando os índices fornecidos pelo Tesouro Nacional, um montante residual a ser restituído de R$ 56,19. 6.2. O que se deve ter em mente é que os cálculos elaborados pelo perito, agente de auxílio do juízo e sem qualquer interesse na lide, usufruem de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em sentido contrário. 7. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.” ___ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; Lei Complementar n. 8/1970; Lei Complementar n. 26/1975; CPC, arts. 370, caput, 371, 373, II, 85, § 11; Decreto n. 78.276/1976; Decreto n. 4.751/2003, art. 7o; Decreto n. 9.978/2019. artigo 550, §§5o e 6o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07141657520198070001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 27/6/2022; 07141657520198070001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 27/6/2022; 07089459120228070001, Relator: Carlos Pires Soares, 1a Turma Cível, PJe: 1/12/2023. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, mantendo-se omisso e contraditório; b) artigos 369, 370 e 477, todos do CPC, alegando cerceamento de defesa, tendo em vista a ausência de apreciação da impugnação ao laudo pericial. Aduz, ainda, carência de fundamentação da decisão vergastada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF no 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 369, 370 e 477, todos do CPC, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A parte autora, então, impugnou o laudo produzido pelo perito judicial e anexou aos autos laudo produzido por assistente técnico (ID no 68510753). No referido laudo, o autor apresenta seus cálculos e conclui indicando o valor de entende correto. (...) Malgrado o réu esteja impedido de impugnar as contas apresentadas pelo autor, na hipótese de não cumprimento da obrigação na primeira fase, as contas do autor devem ser justificadas documentalmente, sob pena de não homologação do saldo apurado. Desta feita, não prospera o pedido de anulação da sentença para que apresente seus cálculos, nos termos do artigo 550, §§5o e 6o, do CPC, uma vez que já foram apresentados, sem a oportunidade de impugnação pelo requerido, pois proferida a sentença em seguida.” (ID 71147786). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74269336. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003